Tribunal: TJDFT
Processo: 0720506-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0720506-81.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO ZVEITER TRIGUEIRO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Helio Zveiter Trigueiro contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 155113814 do processo n. 0710127-49.2021.8.07.0001) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada contra o agravante, Joao Gustavo Alcantara Guimaraes e QUBO Tecnologia e Sistemas Ltda. - ME, rejeitou a exceção de pré-executividade, a qual alegava nulidade da citação do executado Helio. Opostos embargos de declaração pela parte exequente (ID 156052815), o Juízo de origem os rejeitou (ID 157767892). Em suas razões recursais (ID 47133426), sustenta o agravante que a sua citação se deu de forma postal com o aviso de recebimento assinado por terceiro. Entende que, por ser pessoa física, deve receber, pessoalmente, a carta de citação, nos termos do art. 248, § 1o, do CPC. Cita o enunciado da súmula n. 429 do c. STJ. Descreve que reside em casa, e não em condomínio edilício com acesso controlado por portaria, o que afasta a exceção prevista no art. 248, § 4o, do CPC. Defende a nulidade da execução, ante a ausência de citação regular (art. 803, II, do CPC). Relata, ainda, que o Juízo de origem determinou a penhora de bens antes de findo o prazo para a oposição de embargos à execução. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender os atos executórios expropriatórios na origem. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para declarar a nulidade da sua citação, com a consequente anulação dos atos executivos e devolução dos prazos para oposição dos embargos à execução aos réus. Preparo recolhido (ID 47133428). Em razão da prevenção verificada (ID 47149510), os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Verifica-se, no particular, que foi remetida carta de citação, por meio postal, destinada ao executado Helio Zveiter Trigueiro no endereço QL 10, Conjunto 1, Casa 12, Setor de Habitações Individuais SHIN, Brasília/DF, CEP 71525-015 (ID 119690566). A carta, embora entregue onde efetivamente o executado reside, foi recebida por terceiro, Elizabeth Souto. O § 1o do art. 248 do CPC dispõe que “a carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo”. Discute-se, contudo, se a citação postal, remetida ao endereço correto de residência de réu, poderá ser considerada regularmente efetivada, independente do recebedor. Sobre o assunto, há relevante divergência jurisprudencial, inclusive, no âmbito da Corte Superior de Justiça, conforme se observa dos recentes julgados, a seguir colacionados: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO POSTAL. AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO ENDEREÇO. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. VALIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. É válida a citação postal encaminhada ao domicílio do devedor, mesmo que recebida por terceiros. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.965.586/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. CITAÇÃO POSTAL. PESSOA FÍSICA. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO RECONHECIDO NA ORIGEM. CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. "A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1o, e 280 do CPC/2015" (REsp 1.840.466/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 16/06/2020, DJe de 22/06/2020). 2. Na hipótese, o aviso de recebimento da citação postal de pessoa física foi assinado por terceira pessoa, estranha à lide, tendo o processo sido julgado à revelia e o Tribunal de origem reconhecido a validade do ato citatório, com base em entendimento jurisprudencial aplicável a pessoas jurídicas. 3. Dessa forma, estando o acórdão em confronto com a jurisprudência desta Corte no que tange à citação postal de pessoa física, deve ser reformado para se reconhecer a nulidade da citação e dos demais atos subsequentes, devendo o feito retornar ao primeiro grau, reabrindo-se o prazo para a defesa da recorrente. 4. Agravo interno provido para, em nova análise, dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.023.670/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 20/6/2022) O dissenso acerca da matéria demonstra a necessidade de aprofundamento do mérito da questão, com contraditório, o que afasta, neste momento, a probabilidade do direito requerido. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência de um dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, a fragilidade apontada na formação do convencimento permite ponderar que a probabilidade do direito alegado não se encontra imediatamente evidenciada. Como a concessão do efeito suspensivo pressupõe a satisfação cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a falta de demonstração de um dos requisitos obsta o acolhimento desse pleito liminar. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INDEFERIDO. (...) 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência de qualquer um destes requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. (...) 5. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1416157, 07364717020218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora